Tribunal: TJMT
Processo: 1087722-35.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1087722-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito Autoral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GLORYFIT ECOMMERCE LTDA - CNPJ: 54.353.219/0001-01 (RECORRENTE), LUAN LEAL PEREIRA SOUSA - CPF: 114.254.576-81 (ADVOGADO), BK EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 47.786.930/0001-86 (RECORRIDO), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto Dr. Eduardo Calmon POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1087722-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1087722-35.2024.8.11.0001

Recorrente:
Bk Empreendimentos e Negócios Digitais

Recorrida:
Gloryfit Ecommerce Ltda

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. USO INDEVIDO DE ELEMENTOS VISUAIS REGISTRADOS. DIREITO AUTORAL E DE MARCA. EMPRESAS DO MESMO SEGMENTO. VIOLAÇÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. EXCLUSÃO DE EXPRESSÃO GENÉRICA POR INSEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou que a recorrente se abstivesse de utilizar, reproduzir, ofertar ou comercializar, em meio físico ou digital, produtos com elementos visuais registrados sob o título “Estampas Gloryfit” e “elementos confundíveis com a marca Gloryfit”, objeto de pedido de registro. A recorrente pleiteia a extinção do processo por suposta ausência de comprovação do porte empresarial da autora ou, no mérito, a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou adequadamente seu enquadramento como empresa de pequeno porte para fins de processamento da ação no Juizado Especial; (ii) verificar se houve uso indevido de elementos visuais protegidos pela legislação de propriedade intelectual, com violação de direito autoral e marcário; e (iii) examinar a validade da obrigação de fazer imposta, quanto à sua delimitação e clareza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora juntou documentação hábil para comprovar seu enquadramento como empresa de pequeno porte, inclusive com comprovação de opção pelo Simples Nacional, atendendo aos requisitos legais para atuação no Juizado Especial.

4.

O direito de proteção à marca e à criação intelectual é assegurado ao depositante de pedido de registro, conforme prevê a Lei da Propriedade Industrial.

5.

Restou comprovado nos autos que a autora é depositante de marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e detentora de registro autoral das estampas em discussão.

6.

A análise comparativa entre os produtos confirma a utilização de elementos visuais idênticos por parte da empresa recorrente, sem autorização, configurando violação ao direito exclusivo de exploração da obra.

7.

A cláusula da sentença que impõe obrigação genérica de abstenção quanto a "elementos confundíveis com a marca Gloryfit" é imprecisa e gera insegurança jurídica, sendo necessária sua exclusão para garantir objetividade e viabilidade de cumprimento.

8.

Mantém-se válida a obrigação de não utilizar especificamente os elementos visuais registrados como "Estampas Gloryfit", com comprovação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a tramitação de demanda no Juizado Especial quando a parte autora comprova seu enquadramento como empresa de pequeno porte com documentos fiscais e societários. 2. A proteção marcária e autoral é assegurada ao depositante do pedido de registro e ao titular de obra intelectual devidamente registrada. 3. A utilização não autorizada de elementos visuais similares por empresa concorrente configura violação de direito autoral e marcário. 4. A obrigação de fazer imposta por decisão judicial deve ser clara, específica e delimitada, sendo inválida quando redigida de forma genérica ou imprecisa, por ofensa à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099 de 1995, artigo 8º, parágrafo 1º, inciso II, e artigo 55; Lei nº 9.610 de 1998, artigo 7º; Lei nº 9.279 de 1996, artigo 130, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Agravo de Instrumento nº 0801295-37.2025.8.02.0000, Relatora Elisabeth Carvalho Nascimento, julgado 23/05/2025; TJMT, Apelação Cível nº 0002566-79.2013.8.11.0002, Relatora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1087722-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1087722-35.2024.8.11.0001

Recorrente:
Bk Empreendimentos e Negócios Digitais

Recorrida:
Gloryfit Ecommerce Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado

de Bk Empreendimentos e Negócios Digitais.

Ação:

de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
4°Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 314205869)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que a empresa requerida se abstenha de utilizar, reproduzir, o
fertar ou comercializar, em meio físico ou digital, quaisquer produtos que contenham os elementos visuais registrados sob o título
“Estampas Gloryfit”
,
bem como elementos confundíveis com a marca
“Gloryfit”
, objeto do

pedido de registro n.º 936399546, sob pena de multa.

Recurso Cível Inominado
(Id. 314205873): requer a reforma da sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de ausência de comprovação do porte empresarial, ou, alternativamente, para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões
(Id. 314205879): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1087722-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1087722-35.2024.8.11.0001

Recorrente:
Bk Empreendimentos e Negócios Digitais

Recorrida:
Gloryfit Ecommerce Ltda

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Bk Empreendimentos e Negócios Digitais contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela empresa
Gloryfit Ecommerce Ltda
em face da recorrente.

A empresa autora propôs a presente demanda com o objetivo de ver reconhecida a obrigação de fazer, para que a parte requerida se abstenha de comercializar peças com as estampas por ela criadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contra a sentença de procedência, insurge-se a empresa demandada.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminarmente a ausência de comprovação do porte empresarial da parte recorrida, alegando que não teria sido juntada documentação necessária para legitimar a tramitação da ação no âmbito do Juizado Especial Cível. No mérito, sustenta inexistir violação de direitos autorais, argumentando que os elementos utilizados em seus produtos seriam de domínio público, consistindo em expressões e símbolos de natureza religiosa amplamente

empregados no mercado. Defende, ainda, que as estampas por ela comercializadas apresentariam diferenças substanciais em relação às do recorrido, não havendo risco de confusão ao consumidor.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial:

A preliminar suscitada pela recorrente não merece acolhimento. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrida juntou documentação suficiente para comprovar seu enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme exige o artigo 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95.

Constam dos autos o cartão CNPJ, a certidão simplificada e o contrato social da empresa recorrida, documentos que demonstram sua condição de optante pelo Simples Nacional e seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Tais documentos são suficientes para comprovar a legitimidade da parte recorrida para litigar no âmbito dos Juizados Especiais, não se podendo exigir formalismo excessivo para a comprovação dessa condição, sob pena de violação aos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o procedimento especial previsto na Lei nº 9.099/95.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Superada a preliminar, cumpre destacar que a proteção conferida pela Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) ao depositante de pedido de registro de marca é inequívoca, conforme dispõe seu artigo 130, III, que assegura ao titular da marca ou ao depositante o direito de "zelar pela sua integridade material ou reputação".

No caso em análise, restou comprovado que a parte recorrida é depositante do pedido de registro da marca mista "GLORYFIT" perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conforme protocolo juntado aos autos, bem como detentora do registro da obra "ESTAMPAS GLORYFIT".

A documentação carreada aos autos permite concluir que os produtos disponibilizados pela recorrente fazem uso de composições visuais idênticos às criações autorais registradas pela recorrida, sem a devida autorização, o que configura violação ao direito exclusivo da recorrida de explorar economicamente sua criação intelectual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INFRAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS E CONCORRÊNCIA DESLEAL.
USO INDEVIDO DE ESTAMPAS DE PROPRIEDADE DA AUTORA
. QUESTÃO COM BASE NA VIOLAÇÃO DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM E NÃO NA AFRONTA A DIREITO DE MARCA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA PARA CARACTERIZAÇÃO DA CONFUSÃO. RECONHECIMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO."A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado" (REsp 1.353 .451/MG). A apelante não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973). Não comprovando os fatos constitutivos do seu direito a sentença de improcedência deve ser mantida . Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01319150420228190001 2023001100056, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/01/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL)”.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – USO INDEVIDO DE MARCA – LOCADORA DE VEÍCULOS DE ALTO RENOME – UTILIZAÇÃO DE NOME COMERCIAL E SINAIS DISTINTIVOS SEMELHANTES POR EMPRESA QUE ATUA NO MESMO RAMO DE MERCADO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – CONFUSÃO DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL PRESUMIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de empresas que exercem o mesmo ramo de atividade e possuem logotipos semelhantes, a supressão das três últimas letras do nome comercial de grande reputação não é suficiente para descaracterizar hipótese de concorrência desleal e a confusão de clientela, devendo ser prestigiado o direito da Autora/Apelante, que primeiro realizou o registro do nome comercial junto ao órgão competente, com o consequente dever de reparação da empresa demandada pelo período de tempo em que utilizou indevidamente nome comercial alheio.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, considerando o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, o prejuízo material é presumido, podendo ser apurado em liquidação de sentença, ao passo que o dano moral é aferível in re ipsa, sendo despicienda demonstração concreta de abalo moral resultante do uso indevido para sua configuração.

(N.U 0002566-79.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)”.

Contudo, assiste razão à recorrente quando aponta a falta de especificidade na obrigação de fazer imposta na sentença recorrida. A determinação para que a recorrente se abstenha de utilizar "elementos confundíveis com a marca GLORYFIT" mostra-se excessivamente genérica e imprecisa, podendo gerar insegurança jurídica quanto à sua execução.

A expressão "elementos confundíveis" é demasiadamente ampla e subjetiva, não delimitando com clareza quais seriam os elementos protegidos, o que dificulta o cumprimento da obrigação pela parte recorrente e pode dar margem a interpretações diversas em eventual fase de cumprimento de sentença.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO GENÉRICA . OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . À UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de Instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde – Gerência Regional de Alagoas contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Capital, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por Elizabeth Tenório Rego, determinou à operadora de saúde o custeio do procedimento de laserterapia e de "qualquer medida indispensável à manutenção da saúde" da parte autora, sob pena de multa diária. A parte agravante alegou que a determinação genérica causa insegurança jurídica e pode ensejar obrigações que extrapolam os limites contratuais e legais . Requereu a limitação da obrigação exclusivamente ao procedimento devidamente indicado por laudo médico. A parte agravada suscitou preliminares de intempestividade e litispendência, que foram rejeitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se a decisão que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de custear "qualquer medida indispensável à manutenção da saúde" da autora configura obrigação genérica, incerta e indeterminada, ensejando insegurança jurídica e violação ao devido processo legal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A alegada intempestividade do recurso não se confirma, pois os prazos processuais foram suspensos durante o recesso forense, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal. (...) Recurso conhecido e provido . À unanimidade. Tese de julgamento: 9)
A determinação genérica de custeio de "qualquer medida indispensável à manutenção da saúde" imposta a plano de saúde configura obrigação futura, incerta e indeterminada, sendo incompatível com os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.
10) A obrigação de custear tratamento médico por operadora de saúde deve ser restrita aos procedimentos expressamente indicados em laudo médico e submetidos à análise judicial específica. 11) Havendo negativa de cobertura de novo procedimento, a parte interessada poderá buscar nova tutela jurisdicional . (...) (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 08012953720258020000 Maceió, Relator.: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 23/05/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2025)”.

Assim, a obrigação de fazer deve se limitar à abstenção de utilização dos elementos visuais específicos registrados sob o título "ESTAMPAS GLORYFIT", objeto de proteção autoral comprovada nos autos, sem a extensão genérica a "elementos confundíveis com a marca GLORYFIT".

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença, excluindo da obrigação de fazer imposta à recorrente a expressão "bem como

elementos confundíveis com a marca GLORYFIT", mantendo-se, no mais, a sentença de 1° grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025